Tribunal: STF
Processo: RE 599456
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO: INVIABILIDADE DE ATUAR O PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.



    A partir da inscrição da empresa no SIMPLES, é indevido o creditamento de IPI, tendo em vista o impedimento legal constante no § 5º do art. 5º da Lei nº 9.317/96, entendido como constitucional por esta Corte em sede da Arguição de Inconstitucionalidade na AMS nº 2001.70.09.000865-6/PR” (fl. 5, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os incs. II e IV do art. 150, o inc. II do § 3º do art. 153, o inc. IX do art. 170 e o art. 179 da Constituição da República.



    Sustenta ser “inconstitucional e ilegal o artigo 5º, § 5º, da Lei n. 9.317/96, na medida em que veda a utilização de créditos de créditos relativos ao IPI, aniquilando o princípio constitucional da não-cumulatividade” (fl. 22, e-doc. 34).



    Salienta que “não pode sofrer tratamento diferente das empresas que têm direito de compensar o saldo credor de IPI na aquisição de insumos em que há destaque de IPI, quando da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero” (fl. 25, e-doc. 34).



    Ressalta que, “além de não ser um favor fiscal, as empresas optantes pelo Simples, têm direito a compensar, relativo ao saldo credor de IPI acumulado na aquisição de insumos em que há destaque de IPI, quando da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero” (fl. 30, e-doc. 34).



    Pede “o processamento do presente Recurso Extraordinário e seu consequente encaminhamento à elevada apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de que, conhecido, mereça provimento para anular o v. acórdão recorrido, a fim de que outro seja proferido, examinando-se os arts. 150, II e IV, 153, § 3º, II, e 170, IX, da CF de 1988, ou, se assim não entender Vv. Exas., então para que seja dado provimento para deferir-se integralmente o mandado de segurança, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 5º, § 5º, da Lei nº. 9.317/96, do art. 106 do Decreto nº. 2.637/98 e do art. 118 do Decreto nº. 4.544/2002, determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de exigir da recorrente o recolhimento do IPI e de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) que, em face da compensação a recorrente deixará de pagar, em decorrência do direito de utilizar-se dos créditos apurados do IPI relativos ao imposto incidente sobre a aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos imunes, isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, ainda que estes não acarretem pagamento efetivo de imposto na operação de saída, e atribuindo-se à União Federal o ônus decorrente da sucumbência” (fl. 30, e-doc. 34).



    3. Em 9.9.2009, foi determinada a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 598.468-RG, Tema 207 de repercussão geral.



    4. Em 14.6.2022, no juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou ser o Tema 207 inaplicável à espécie, em acórdão com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 207 DO STF. IMUNIDADE. SIMPLES NACIONAL. CREDITAMENTO. IPI. INAPLICABILIDADE. O Tema 207 da repercussão geral do STF (As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional), não se aplica ao caso em que se discute a possibilidade de creditamento de IPI por optantes do Simples Nacional” (e-doc. 94).



    5.  Em 28.7.2022, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 76).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.468-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 207 de repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional” (DJe 9.12.2020).



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que, “na demanda em análise, à luz do Tema 207/STF, fica prejudicado eventual juízo de retratação, pois não tem por objeto a incidência de IPI sobre produtos destinados ao exterior ou a incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação (artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal)” (fl. 3, e-doc. 66).



    Correta a decisão da instância de origem, no sentido de ser inaplicável à espécie a tese fixada no Tema 207 de repercussão geral, por se tratar de matéria diversa. 



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou: 



    “O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES atende ao comando do art. 170, inciso IX, da Constituição Federal, conferindo tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.



    A Lei nº 9.317/96, por sua vez, regula, em conformidade com o disposto no referido dispositivo constitucional, o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte, relativamente aos impostos e às contribuições que refere.



    Portanto, em sendo a impetrante optante pelo SIMPLES (art. 3º da Lei nº 9.317/96), deve sujeitar-se às regras da lei de regência. (…)



    A lei do SIMPLES obedece aos parâmetros de adequação, proporcionalidade e razoabilidade e sob esse aspecto não se há de afastar os seus dispositivos. Não se pode construir um ‘SIMPLES híbrido’, ao desamparo da lei, sob o pretexto de ser mais favorável ao contribuinte. Deve-se ter o distanciamento necessário para perceber que o tratamento diferenciado a ser ofertado às microempresas e às empresas de pequeno porte não pode chegar ao ponto de que lhes sejam estendidas outras benesses, visto que corresponderia a um favorecimento incompatível com a totalidade do sistema.



    Nesses termos, a empresa-contribuinte, enquanto optante do SIMPLES, não tem direito ao creditamento de IPI, a teor do § 5º do art. 5º da Lei nº 9.317/96, entendido como constitucional por esta Corte, porquanto já beneficiada com a efetiva redução de sua carga tributária e com a simplificação de sua escrita contábil.



    À vista dessas considerações, não há falar em ofensa a quaisquer dos dispositivos elencados pela impetrante na exordial e em apelação e nem em inconstitucionalidade reflexa do art. 106 do Decreto nº 2.637/98 e do art. 118 do Decreto nº 4.544/2002, regulamentadores do § 5º do art. 5º da Lei nº 9.317/96” (fls. 3-4, e-doc. 29).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, para reconhecer o direito ao creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI pelas empresas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS – IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO POR EMPRESA OPTANTE DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 764.201-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Creditamento. Insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES nacional. Impossibilidade. Ausência de ofensa ao postulado da não cumulatividade. Inadmissibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. O Simples Nacional é um regime favorecido que reduz o encargo fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte. A redução foi concebida prevendo-se a vedação a apropriação ou a transferência de créditos de IPI. 2. Ao retirar tal óbice, o Poder Judiciário estará concedendo um regime híbrido ao contribuinte, no qual passariam a conviver o tratamento favorecido e o aproveitamento de créditos. Tal favor poderia aviltar a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais o legislador baseou-se originalmente. 3. O acréscimo de 0,5 (meio) ponto no percentual aplicado sobre a receita bruta mensal dos fornecedores contribuintes de IPI (Lei nº 9.317/96, art. 5º, § 2º), utilizado para definir o valor devido mensalmente por esses enquanto inscritos no SIMPLES, não serve de critério de delimitação do crédito pretendido pelas empresas adquirentes de seus produtos. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 595.921-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014).



    “TRIBUTÁRIO. ANTIGO SIMPLES. PROIBIÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. VIOLAÇÃO DA REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE E DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INCONSISTÊNCIA. ART. 5º, § 5º, DA LEI 9.317/1996. ART. 153, § 3º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. A adesão ao extinto Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES era facultativa, de modo que cabia à parte interessada sopesar as vantagens e as desvantagens inerentes ao modelo de tributação que previa a negativa aos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI como contrapartida ao acesso à carga tributária bruta menor e com obrigações acessórias simplificadas. Inexistente, portanto, violação da regra constitucional da não cumulatividade ou do princípio da seletividade. Questão de fundo ausente das razões recursais: efeito da negativa ao aproveitamento de créditos na consecução dos objetivos estabelecidos nos arts. 146, III, d e 170, IX e 179 da Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 523.416-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 4.11.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO ADQUIRIDO DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acréscimo de 0,5% sobre o faturamento recolhido pelas empresas optantes do SIMPLES que são contribuintes do IPI não equivale necessariamente ao pagamento do imposto com a mesma alíquota por uma empresa não optante daquele sistema de arrecadação, uma vez que a receita bruta da pessoa jurídica nem sempre é idêntica ao valor das operações com produtos industrializados. II – Assim, inviável ao Judiciário reconhecer a existência de crédito ou a possibilidade de compensação de débito de IPI derivado do acréscimo de 0,5% pago pelas empresas inscritas no SIMPLES. III – O princípio da não cumulatividade só garante o crédito do IPI pago na operação anterior se, na operação subsequente, também for devido o imposto, ressalvada a previsão em lei que confira esse direito. IV – Agravo regimental improvido” (RE n. 491.287-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2012).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, ao vedar a possibilidade de a empresa optante pelo Simples Nacional utilizar-se de créditos do IPI incidente sobre insumos utilizados na fabricação de produtos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, para compensação com débitos de tributos federais.



    10. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 970.821, Tema 517, Relator o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal concluiu que “a opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial”. Assentou que, “à luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal” (DJe 19.8.2021).



    Não cabe ao Poder Judiciário criar sistema híbrido de tributação, com a finalidade de estender benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de atuar como legislador positivo.



    11. Improcedentes também os argumentos da recorrente sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora